Tribunal: TJMT
Processo: 1057440-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057440-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONIZIA CAMPOS SEIXAS - CPF: 849.355.881-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o

1057440-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1057440-48.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:

Cleonizia Campos Seixas.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME Do CONSUMIDOR NO SISTEMA SISTEM DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
-
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.
Não há interesse recursal quando o recorrente é a parte vencedora na ação e, por esse motivo, não obtém nenhum resultado prático na análise do Recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No

1057440-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1057440-48.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:

Cleonizia Campos Seixas.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco do Brasil S.A. e
Cleonizia Campos Seixas
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por Danos Morais.

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
210610214

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determinando que o banco recorrente exclua o nome da autora do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN, com relação aos fatos discutidos nesta demanda, bem como condenou ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso
Cível Inominado de

Banco do Brasil S.A.
(Id. 210610231):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e, tampouco, constitui dano moral presumido. Defende, também, a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente e/ou, alternativamente, pugna pela redução do valor indenizatório arbitrado na origem.

Recurso
Cível Inominado de

Cleonizia Campos Seixas (Id 210610223):
requer

a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A
(Id
210610233
): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Cleonizia Campos Seixas
(Id 210610233):
defende a manutenção da sentença e requer o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No

1057440-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1057440-48.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Recorrente/Recorrida:

Cleonizia Campos Seixas.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Cleonizia Campos Seixas em
face de Banco do Brasil S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante da manutenção de anotação desabonadora registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega que teve uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida prescrita, no importe de R$ 39,77 (trinta e nove reais e setenta e sete centavos). Relata

que, mesmo não havendo qualquer inadimplência, teve seu nome registrado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN, com informação de “prejuízo”.

Em contraponto, o banco recorrente alega que o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

Registre-se que
a inserção de dados no sistema SCR deriva de imposição legal afeta a todas as instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo passivo de demandas da espécie vertente, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte, segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) ser distinto dos cadastros de inadimplentes (a exemplo do SPC e da Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento). Logo, o entendimento prevalecente é de que a sua natureza é restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o indevido
lançamento
de dívida prescrita no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face às suas condições de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe incumbia, conforme disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)”.

Ademais, verifica-se que não houve sucumbência para a autora recorrente, tendo em vista que
esta foi integralmente vencedora da ação, razão pela qual carece de interesse recursal.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para
Cleonizia Campos Seixas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. VAGA EM CRECHE. APELO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA. A parte apelante restou integralmente vencedora da ação, razão pela qual carece de interesse recursal. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70077083665, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018).(TJ-RS - AC: 70077083665 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 10/05/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018).”

Dessa forma, não conheço do recurso interposto pela autora,
Cleonizia Campos Seixas,
por ausência de interesse recursal.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de inscrição irregular em dívida ativa, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso do Banco do Brasil S.A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de justiça gratuita e
deixo de condenar o banco recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024